Tribunal: TCU
Processo: 037.028/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13063/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 033.732/2020-5 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 27), ao Ministério da Defesa e ao representante. 1. Processo TC- Processo 037.028/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Associação Brasileira das Agências de Comunicação. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Emerson Franco de Menezes (OAB/DF 133.039), representando Associação Brasileira das Agências de Comunicação - Abracom. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.